Tribunal: TJDFT
Processo: 0768162-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. AJUSTE NA BASE DE CÁLCULO. DATA DO PAGAMENTO COMO TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial que condenou a ré a pagar a importância de R$ 15.899,49, referente à diferença de base de cálculo (R$ 95.900,58) e ao valor reconhecido e não pago (R$ 111.800,07) da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente (11/09/2018), além do pagamento da importância de R$ 4.138,74, referente à atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento da licença prêmio não usufruída. Em suas razões (ID 61015907) a parte recorrente suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal sobre a conversão em pecúnia de licença-prêmio ora pleiteada pela autora considerando a data de sua aposentadoria (9/2018) e o pleito judicial. Aduz que a recorrida não pleiteou administrativamente o pagamento, fato que seria capaz de interromper o curso da prescrição. Requer, a reforma da sentença para acolher e preliminar e julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 61016010).
3. O valor devido a autora a título de conversão em pecúnia de licença-prêmio é fato incontroverso nos autos. O cerne da controvérsia é aferir a ocorrência da prescrição do direito da autora de postular o pagamento decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio levando em conta a ocorrência de sua aposentadoria.
4. No caso, a servidora teve seu processo de aposentadoria homologado em setembro/2018 (IDs 61015896 e 61015901) fazendo jus a 9 (nove) meses de licença-prêmio não usufruídas, conforme consta do Demonstrativo de Licenças-prêmio (ID 61015896 p.35). Todavia, no processo não constam os valores efetivamente devidos a título de conversão da licença não usufruída, apenas há o reconhecimento da quantidade de meses devidos. Conforme dados da Gerência de Pagamento (ID 61015901 p.12), tais valores foram pagos em 36 parcelas no valor de R$ 2.663,91 (dois mil seiscentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos), a partir da folha de pagamento referente ao mês 11/2019.
5. O artigo 4o da Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida.
6. Na hipótese, na data da homologação da aposentadoria – setembro/2018 – a servidora teve conhecimento do total de meses de licença-prêmio a converter, porém não há informações quanto ao cálculo da verba. Portanto, realizado o pagamento a partir de novembro/2019, apenas nessa data é que a servidora/recorrida tomou conhecimento dos valores e da respectiva base de cálculo utilizada para pagamento da verba proveniente da conversão em pecúnia. Assim, não transcorreu o prazo prescricional de 5 anos a contar do pagamento, novembro 2019, até o ajuizamento da ação em novembro/2023. Logo, irretocável a sentença recorrida.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.